Tribunal: TJSP
Processo: 2359179-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DIFERIMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO. VALOR À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ATRIBUÍDO PELO MM. JUÍZO A QUO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Recurso de agravo de instrumento interposto por Karen Luciana Takahashi La Ferrera contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita e fixou valor de R$ 5.000,00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DIFERIMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO. VALOR À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ATRIBUÍDO PELO MM. JUÍZO A QUO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Recurso de agravo de instrumento interposto por Karen Luciana Takahashi La Ferrera contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita e fixou valor de R$ 5.000,00 para danos morais, visando correção do valor da causa. A agravante alega dependência financeira do esposo desempregado e insuficiência de recursos para custas processuais, além de cerceamento de defesa pelo arbitramento de valor sem manifestação prévia.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em: (i) deferimento do pedido de justiça gratuita ou autorização para recolhimento das custas ao final; (ii) reconhecimento do valor de R$ 20.000,00 para danos morais, afastando arbitramento ex officio.

III. Razões de Decidir

A alegação de hipossuficiência econômica não se sustenta diante dos elementos dos autos, que indicam patrimônio significativo e capacidade de arcar com despesas processuais. Parte recorrente que exerce a profissão de advogada em diversos processos, segundo consulta ao DJE no exercício corrente e anterior. O pedido de recolhimento das custas ao final do processo não comporta acolhimento ou de diferimento, nos termos do artigo 82, §1o, do Código de Processo Civil. O arbitramento de valor para danos morais pelo magistrado encontra amparo no art. 292, § 3o, do CPC, não havendo nulidade ou prejuízo processual.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Indeferimento da justiça gratuita por ausência de comprovação de insuficiência econômica. 2. Correção de valor da causa por arbitramento judicial conforme art. 292, § 3o, do CPC.

Legislação Citada:
CPC, arts. 99, § 2o e § 3o; 292, VI e § 3o; 82, §1o.